Tribunal: STF
Processo: HC 186384
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” ainda em curso (HC 583.805/SP), indeferiu pleito cautelar que lhe havia sido requerido em favor do ora paciente.
    Sendo esse o contexto, examino, preliminarmente, questão pertinente à admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada  por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Tenho respeitosamente dissentido, em caráter pessoal, dessa diretriz jurisprudencial, por nela vislumbrar grave restrição ao exercício do remédio constitucional do “habeas corpus”.
    Não obstante a minha posição pessoal, venho observando, em recentes julgamentos, essa orientação restritiva, hoje consolidada na jurisprudência da Corte, em atenção ao princípio da colegialidade, motivo pelo qual impor-se-á o não conhecimento desta ação.
    Assinalo, no entanto, que, mesmo em impetrações deduzidas contra decisões monocráticas de Ministros de outros Tribunais Superiores da União, a colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ainda que não conhecendo do “writ” constitucional, tem concedido, “ex officio”, a ordem de “habeas corpus”, quando se evidencie patente a situação caracterizadora de injusto gravame ao “status libertatis” do paciente (HC 118.560/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Por tal razão, passo a analisar a matéria veiculada nesta impetração. E, ao fazê-lo, registro, nos termos do que prescreve o RISTF (art. 192, na redação dada pela ER nº 30/2009) e, também, na linha da jurisprudência desta Corte, que se revela possível a apreciação imediata do mérito do “habeas corpus”, dispensada, até mesmo, a prévia audiência do Ministério Público, sempre que a pretensão deduzida pelo autor do “writ” constitucional tiver inteiro suporte em diretriz jurisprudencial consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Aprecio, portanto, o mérito da presente ação de “habeas corpus”, verificando, desde logo, que os elementos produzidos nesta sede processual revelam-se suficientes para justificar o acolhimento do pleito formulado pela parte impetrante.
    É que a análise objetiva das razões invocadas nesta impetração demonstra o inquestionável relevo jurídico da pretensão ora deduzida, especialmente se se considerar que a prisão preventiva imposta ao paciente constitui medida constritiva de liberdade mais gravosa que a própria pena a que foi condenado, cuja execução iniciar-se-á no regime prisional semiaberto.
    Eis, no ponto, os fundamentos do acórdão que, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformou a sentença proferida por magistrado de primeiro grau e fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao paciente em questão, negando-lhe, no entanto, o direito de recorrer em liberdade:
    “Quanto a JOSÉ, diante do ‘quantum’ ora imposto, dos maus antecedentes que registra, do fato de ter sido preso em poder  de entorpecentes de elevada nocividade à saúde pública e após ter sido indicado como um dos indivíduos que praticavam furtos nas residências da cidade de Olímpia, o regime semiaberto se mostra proporcional e adequado.
    …...................................................................................................
    Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento dos apelos, para reduzir a pena de JONATHAN a seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa e a pena de JOSÉ a dois (2) anos e onze (11) meses de reclusão e pagamento de duzentos e noventa e um (291) dias-multa, além de impor, quanto ao último, o regime semiaberto para o início da expiação. No mais, ficam mantidos os demais termos da r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
    Recurso presos. Permanecerão nessa condição,  pois ainda subsistem os motivos para sua prisão.  Eles ficaram presos durante toda a tramitação, por crime equiparado a hediondo, combatido mundialmente,  logo, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, a custódia é a melhor medida, sobretudo diante dos maus antecedentes dos recorrentes e recidiva de JONATHAN.” (grifei)
    Tenho para mim que a decisão em causa, ao submeter o ora paciente a um regime de segregação cautelar mais severo do que aquele decorrente da reprimenda penal que lhe foi imposta, ofendeu critérios de razoabilidade norteadores de toda e qualquer intervenção do Poder Público no campo das liberdades fundamentais em nosso país (HC 85.531/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Mostra-se importante destacar, por oportuno, que esse entendimento vem sendo observado por ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 115.786/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 126.704/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 130.773/SC, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 138.122/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 141.292/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 171.411/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTABELECIMENTO  DE REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO  OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
    1. Fixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto).
    2. Ordem concedida.”
    (HC 118.257/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “’Habeas corpus’ substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade.  Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. ‘Writ’ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.
    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do ‘habeas corpus’ nessa hipótese. 
    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do ‘habeas corpus’ como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie.
    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 
    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento  inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade.
    5. ‘Writ’ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de ‘habeas corpus’ concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).”
    (HC 123.226/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “3. Fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedente.
    4. ‘Habeas corpus’ extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem de ‘habeas corpus’ para que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação em regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver custodiado em regime mais gravoso.”
    (HC 123.267/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    Em suma: a análise do acórdão que manteve a prisão preventiva  do ora paciente, a despeito do regime inicial semiaberto fixado para cumprimento da pena, permite reconhecer a inadequação, no ponto, considerada a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, de referido ato decisório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, mas concedo a ordem de ofício, para assegurar ao ora paciente o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, se por al não estiver preso, sem prejuízo, se for o caso, da aplicação, a referido paciente, das medidas cautelares alternativas definidas no art. 319 do Código de Processo Penal, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Superior Tribunal de Justiça (HC 583.805/SP), ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1500888-92.2019.8.26.0400) e ao Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP (Processo-crime nº 1500888-92.2019.8.26.0400).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator